Tribunal: TJSP
Processo: 1068495-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1068495-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIANA MARSANO DA COSTA, são embargados UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS e QUALICORP SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1068495-46.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (29a Vara Central Cível)
Embargante: Eliana Marsano da Costa
Embargadas: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual
das Cooperativas Médicas e outra
Juíza: Valeria Longobardi
Voto n. 17.728
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
692/703, afirmando a embargante haver contradição no tocante à ausência
de negociação dos percentuais aplicados, posto que, em momento algum
foi apresentado pelas embargadas, nos autos, qualquer documento idôneo
capaz de justificar atuarialmente os reajustes aplicados, sendo a negociação
de reajustes realizada exclusivamente entre a administradora e a operadora
de saúde, sem maiores esclarecimentos. Por fim, requer o
prequestionamento explícito especialmente aos arts 15, § 3o do Estatuto do
idoso, 166, IV, 421, 422 e 757 do Código Civil, 4o, I, 6o, II, 39, V e 51 do
CDC e 373, II, do CPC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Por sua vez em relação ao reajuste anual
pelo
“aniversário do contrato” cuidando-se de contrato
coletivo, não é regulado pela ANS, como nos planos
individuais, mas deve resultar da livre negociação
entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do
plano de saúde.
O contrato previu o reajuste por sinistralidade (cláusula
11.2 fls. 60), que é perfeitamente cabível, sendo
assente que: “é possível reajustar os contratos de saúde
coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar
cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento
de sinistralidade” (AgRg nos EDcl no AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/06/2015, DJe 10/06/2015; AgRg no AREsp
565.770/SP,
Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
28/04/2015, DJe 18/05/2015).
Não se pode impor aos contratos coletivos, o mesmo
reajuste fixado pela ANS, aos planos médico-
hospitalares individuais e familiares, isto porque
naqueles,
em
atenção
a
Resolução
Normativa
n.128/2006 da ANS (art. 8o) e Instrução Normativa –
IN n.13, de 21/07/2006 (art. 2o), os reajustes são
apenas comunicados à ANS, conforme definido na
negociação com a estipulante, e nem somente a
atualização pelo IGP-M, uma vez prevista a
possibilidade de considerar-se a sinistralidade.
A estipulante do contrato é a Qualicorp, contratada
pelo CAASP, que é pessoa jurídica que disponibiliza o
plano de saúde em proveito do grupo que a ela se
vincula, mas não representa a própria operadora, e
deve defender os interesses dos usuários, participando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
das negociações.
Não
se
olvida
que,
consoante
entendimento
consolidado perante o STJ, "o usuário de plano de
saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar
individualmente ação contra a operadora com o fim de
discutir
a
validade
de
cláusulas de contrato.
Precedentes" (AgRg no AREsp 793.860/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017), o que está
em conformidade com a Súmula n. 101 deste TJSP no
sentido de que: "o beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora
mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu
empregador ou associação de classe".
Porém, destoa da natureza do contrato coletivo a
pretensão do beneficiário em rever os índices de
reajustes negociados por sua entidade em seu favor,
buscando condições mais benéficas que os demais
beneficiários da mesma apólice e em detrimento
destes, hipótese diversa daquelas em que poderia
discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais
ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi
demonstrada violação à Lei n. 9.656/98, ao CDC ou ao
Estatuto do Idoso.
A CAASP é entidade que tem como finalidade
estatutária prestar assistência social aos advogados e estagiários
regularmente inscritos na OAB SP e seus respectivos dependentes, assim
definidos no seu Estatuto, e sempre tem atuado em obter os melhores
serviços e condições a seus associados e tem legitimidade como
contratante, a intervir nas negociações entre a Operadora e a
Administradora de Benefícios por ela contratada, e não a embargante, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual responde aos seus associados pelo cumprimento das obrigações
estatutárias, podendo substituir a administratora de benefícios se não
atender aos interesses da Classe, não sendo, porém, a CAASP parte nestes
autos.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 15, § 3o do Estatuto do
idoso, 166, IV, 421, 422 e 757 do Código Civil, 4o, I, 6o, II, 39, V e 51 do
CDC e 373, II, do CPC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.